Tribunal: STJ
Processo: 5006198-27.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821274 - RJ (2024/0481128-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INES SILVESTRE DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. EFETIVA
PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA GUERRA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - A Lei n. 5.315/1967, em seu art. 1o e respectivos parágrafos, define a conceituação
de ex-combatente e estabelece os meios de prova admissíveis para se demonstrar
a efetiva participação em operações bélicas durante a Segunda Guerra, requisito
obrigatório para o reconhecimento dessa condição.
II -
, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou que a
In casu
documentação apresentada não faz qualquer alusão a cumprimento de possíveis
missões de vigilância e segurança do litoral, além de não constituir meio de prova hábil
a demonstrar a sua participação em operações bélicas durante o período da
guerra, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, iniciativa inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7cac5185-7532-4c51-ad81-7cf647afce1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821274 - RJ (2024/0481128-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INES SILVESTRE DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. EFETIVA
PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA GUERRA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - A Lei n. 5.315/1967, em seu art. 1o e respectivos parágrafos, define a conceituação
de ex-combatente e estabelece os meios de prova admissíveis para se demonstrar
a efetiva participação em operações bélicas durante a Segunda Guerra, requisito
obrigatório para o reconhecimento dessa condição.
II -
, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou que a
In casu
documentação apresentada não faz qualquer alusão a cumprimento de possíveis
missões de vigilância e segurança do litoral, além de não constituir meio de prova hábil
a demonstrar a sua participação em operações bélicas durante o período da
guerra, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, iniciativa inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, , e
a
255, I, ambos do RISTJ, não conheceu do Recurso Especial, fundamentada na
incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
Sustenta a Agravante, em síntese, a possibilidade de admitir-se outros
meios de prova para convencimento do julgador de ter o genitor da parte autora
efetivamente atuado na Segunda Guerra.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 801e).
in albis
Documento eletrônico VDA48464756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:22
Código de Controle do Documento: 469702ed-8bdc-4689-b485-ec874687cd7a

É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à Agravante.
O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou a ausência de comprovação da condição de ex-combatente, nos
seguintes termos (fls. 570e):

Vale destacar que o Exército Brasileiro realizou pesquisas nos sistemas
SIP, SIAPPES e MURAH e não encontrou informações sobre o
reconhecimento da condição de ''ex-combatente, inativo militar ou servidor
civil do Sr. Ademar Modesto da Silva'' (evento 13, OFIC 2 – 1a instância) e
(evento 13, OFIC 3 – 1a instância).
Portanto, o Certificado de Reservista é insuficiente para provar a atuação
do finado nas operações bélicas brasileiras no contexto da Segunda Guerra
Mundial.
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. pretensão de
reexame de prova. SÚMULA No 07 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ASPECTO
SUBJETIVO.
A teor do enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, se a
reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar.
Impossibilidade de exame com base na divergência pretoriana, pois, ainda
que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 291.128/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER
(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
28/04/2015
13/05/2015

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR TEMPORÁRIO. DOENÇA.
RELAÇÃO COM A ATIVIDADE MILITAR. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA RECURSAL ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Da análise dos autos, verifico que a Corte de origem entendeu que o
militar não tem direito à reintegração como adido, pois não restou
comprovado que a doença que acometeu o autor tem relação de causa e
efeito com a atividade militar. Com efeito, a inversão do julgado, de forma a
verificar que a doença que acometeu o militar apresenta relação de causa e
efeito com a atividade militar, implicaria, necessariamente, no reexame de
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
2. Por fim, no tocante à alegada ofensa a dispositivo constitucional - 37 da
CF/1988, - considerando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal,
deve ser ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça não é competente
Documento eletrônico VDA48464756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:22
Código de Controle do Documento: 469702ed-8bdc-4689-b485-ec874687cd7a

para, em sede de recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de
dispositivo constitucional sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1663545/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/10/2017
11/10/2017

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Quanto à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015,
a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do improvimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de aplicar multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48464756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:22
Código de Controle do Documento: 469702ed-8bdc-4689-b485-ec874687cd7a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.274 / RJ
Número Registro: 2024/0481128-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061982720224025101
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INES SILVESTRE DA SILVA
ADVOGADO : LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - EX-COMBATENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INES SILVESTRE DA SILVA
ADVOGADO : LEONARDO DA SILVA MODESTO - RJ230935
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49656391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: a07ae088-d655-4701-8126-12c9c141a068

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: a07ae088-d655-4701-8126-12c9c141a068